Tribunal: TJMT
Processo: 1019953-72.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019953-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELIA DA SILVA - CPF: 002.930.383-41 (APELANTE), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), LETICIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 061.221.091-00 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 045.595.201-94 (APELANTE), LEONILDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 061.221.431-11 (APELANTE), LEANDRO DA SILVA FERREIRA - CPF: 041.839.571-33 (APELANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (APELADO), PAULO EVANDRO WELTER - CPF: 062.370.189-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO (VIDA EM GRUPO) – ÓBITO OCORRIDO DENTRO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO – DOCUMENTO APRESENTADO CONSTANDO DATA DIVERSA DE VIGÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA – PRAZO DE VIGÊNCIA EXÍGIO (DE APENAS UM MÊS) – SENTENÇA REFORMADA – EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DO SEGURO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO (SÚMULA N. 632 DO STJ) – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - APELO PROVIDO.

Sendo demonstrado o óbito do segurado, em contrato de Seguro de Vida em grupo, durante a sua vigência, conforme demonstrado pela estipulante, mostra-se viável a pretensão de recebimento do capital segurado.

Não deve ser considerado para fins de impugnação do direito securitário o documento unilateral, não assinado, no qual constou, ainda, prazo exíguo de vigência (de apenas um mês), em total descompasso com a espécie de contrato empresarial firmado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CELIA DA SILVA e OUTRO(S)
– ID. Num. 212286818 - contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de

Ação de Cobrança de Seguro nº 1019953-72.2022.8.11.0003
, movida pelos Autores/Apelantes em face de MAPFRE VIDA S/A e BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial em face de MAPFRE VIDA S/A, CONDENANDO a parte sucumbente ao pagamento de custas, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, em 10%, suspendendo, todavia, a exigibilidade, pois a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita. A sentença,
JULGOU EXTINTO
o feito em relação à BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, por ilegitimidade passiva “ad causam”. Por sua vez, impôs o pagamento das custas processuais e verba honorária advocatícia, suspendendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Em síntese, os Apelantes defendem a reforma da sentença, alegando que a estipulante BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA foi quem forneceu o documento de seguro com vigência do contrato de seguro de 30-10-2020 a 30-10-2021, de modo que, como o óbito do segurado ocorreu em 20-09-2021, não há como prevalecer a sentença.

Diz que a sentença julgou improcedente o pedido, com base em documento apócrifo e unilateral, atestando período de vigência do contrato de 01 (um) mês, de 30-06-2021 à 31-07-2021, que difere bastante de quaisquer outros contratos de seguros firmados.

Requer “(...) que o presente RECURSO DE APELAÇÃO seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da parte Autora/Apelante para condenar a seguradora/Apelada ao pagamento de indenização securitária de sinistro contratualmente firmado e consumado face o falecimento de ISRAEL RODRIGUES FERREIRA ocorrido em 20/09/2021”.

Em contrarrazões, MAPFRE VIDA S/A, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de análise deste apelo consiste em verificar se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de

Ação de Cobrança de Seguro nº 1019953-72.2022.8.11.0003
, movida pelos Autores/Apelantes,
CÉLIA DA SILVA e OUTRO(S),
em face de MAPFRE VIDA S/A e BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial em face de MAPFRE VIDA S/A, CONDENANDO a parte sucumbente ao pagamento de custas, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, em 10%, suspendendo, todavia, a exigibilidade, pois a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita.

Após a devida análise, vê-se que, efetivamente, a pretensão recursal merece guarida.

É que, com a devida vênia, não merece prosperar a tese de ausência de vigência do contrato de seguro, quando do óbito do segurado.

Ora, é incontestável que o óbito do segurado, ISRAEL RODRIGUES FERREIRA, ocorreu em 20/09/2021.

Por sua vez, também é inquestionável a vigência do contrato de seguro (modalidade Seguro de Vida em grupo), firmado entre BOM JESUS AGROPECUÁRIA – em recuperação judicial – com a Seguradora MAPFRE, contendo datas da proposta e da assinatura como sendo 30-10-2020;

e, vigência de 01 (um) ano, conforme se verifica do documento ID. Num. 212286735

“(...)

A apólice terá seu início de vigência às 24 (vinte e quatro) horas do dia 30/10/2020 e o término às 24 (vinte e quatro) horas do dia 30/10/2021”. (pág 6)

Consta no referido documento (pág. 5) o nome expresso do segurado: ISRAEL RODRIGUES FERREIRA, bem como a cobertura por morte (com garantia de pagamento de indenização de 100% do capital segurado).

Assevere-se que o documento utilizado pelo Juízo “a quo” foi trazido pela Seguradora MAPFRE VIDA S/A somente em 2022, com período de vigência de apenas 01 (um) mês – constando as datas de 30-06-2021 a 31-07-2021, o que não se pode considerar plausível, inclusive porque é unilateral e não contém assinatura.

Convém salientar que, em fase de contestação, não houve sequer demonstração da data de confecção do documento (da apólice apresentada pela seguradora).

Assim, não há como dar guarida às alegações da seguradora.

Com esses apontamentos, considera-se plausível a pretensão da parte Autora/Apelante, eis que demonstrada a condição de herdeiros do falecido, bem como de existência de contrato de seguro vigente na ocasião do óbito do segurado.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL - MORTE DO SEGURADO - CONTRATO DE SEGURO VIGENTE -
CONTRATAÇÃO DO EMPREGADO PELA EMPRESA FILIAL - IRRELEVÂNCIA -
CAPITAL SOCIAL SEGURADO - VALOR CONTRATUAL PREVISTO
- CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA CONTRATAÇÃO - SÚMULA 632 DO STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA.
- A despeito da alegação da Apelante sobre a inexistência de contrato vigente à época do evento morte, a documentação dos autos comprova a sua subsistência, cuja extinção se deu após a comunicação do sinistro.

- Eventual divergência nos CNPJ da contratante do seguro (empresa matriz) e daquela responsável pela contratação do empregado (empresa filial), beneficiário do seguro, não interfere na cobertura e abrangência do contrato, haja vista se tratarem da mesma empresa.

- Inexistem nas Condições Gerais da Apólice a previsão acerca do cálculo para apuração do capital individual mediante a divisão do capital global pelo número de segurados. E, na ausência da referida previsão, deve prevalecer a regra prevista na lei civil, nos exatos termos da sentença.

- Consoante Súmula 632 do STJ: "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".

- Não evidenciado nos autos o abuso de direito de ação a ensejar a referida penalidade, tampouco conduta dolosa da parte Ré/Apelante não há falar-se em multa por litigância de má-fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.341324-4/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2024, publicação da súmula em 27/02/2024)”.

“(...) Caracterizado o óbito do
segurado
, na hipótese, como
morte
acidental e evidenciada a cobertura de tal evento pelo contrato de
seguro
mencionado na exordial, imperiosa é a manutenção da sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização. (N.U 1003167-89.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)”.

Diante disso, considera-se necessária a reforma da sentença, eis que demonstrado o direito da parte Autora/Apelante quando ao recebimento da indenização securitária, eis que vigente o contrato quando do óbito, de modo que o documento sem assinatura apresentado não pode prevalecer, sobretudo porque consta nele vigência de apenas um mês, o que não se mostra comum para tal contratação.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para o fim de JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral, e CONDENAR a Seguradora MAPFRE (MAPFRE VIDA S/A) ao pagamento da totalidade da verba segurada, à que faz jus a parte Apelante, R$ 34.586,40, com correção monetária desde a data da contratação e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação da seguradora.

Inverta-se o ônus de sucumbência.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária invertida em 5% sobre o valor da condenação atualizado.

Considero prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024